Tribunal: TJES
Processo: 5008789-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008789-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: VIVIANNE PEREIRA CORDEIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008789-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVAD
A
:
VIVIANNE PEREIRA CORDEIRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA EM FACE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos de ação indenizatória, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo. O Agravante sustentou que a competência deveria ser atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando indevida a alegação de necessidade de prova pericial como fundamento para afastar a competência do referido juizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que rejeita a preliminar de incompetência do juízo; (ii) estabelecer se a Vara da Fazenda Pública é competente para processar e julgar a demanda, considerando a necessidade de realização de prova pericial complexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento do agravo de instrumento é admitido, mesmo fora do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da aplicação da tese de taxatividade mitigada, conforme entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, pelo STJ. Nesse contexto, a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, evitando a anulação de atos processuais relevantes. Preliminar rejeitada.

4. A necessidade de realização de prova pericial complexa para aferir a existência e o grau de insalubridade, tal como solicitado pela parte autora, extrapola a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando a vedação de análise de questões que demandem ampla dilação probatória, conforme Lei nº 12.153/2009, art. 10.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que causas que envolvam a necessidade de perícia técnica aprofundada devem tramitar na Vara da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa se enquadre no limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

2. A necessidade de prova pericial complexa para a solução da controvérsia desloca a competência para a Vara da Fazenda Pública, em detrimento do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015; Lei nº 12.153/2009, art. 10; CF/1988, art. 98, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; TJES, AI 5001426-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 18.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5007496-64.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 01.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo suscitada na origem.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA
,
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da ação indenizatória proposta por
VIVIANNE PEREIRA CORDEIRO
, rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo suscitada pelo Município.

Em suas razões recursais (ID 8926007), o Agravante aduz, em síntese, que a alegação da necessidade de realização de prova técnica como fundamento para o afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é indevida.

Diante disso, requereu o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a consequente remessa do feito ao Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, e, posteriormente, sua confirmação em sede de julgamento definitivo.

Por meio da decisão de ID 9000912, indeferi o pleito antecipatório.

Devidamente intimada, VIVIANNE PEREIRA CORDEIRO apresentou contrarrazões no ID 9731793, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de cabimento e, subsidiariamente, seu desprovimento.

I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Conforme relatado, a agravada Vivianne Pereira Cordeiro sustenta que o presente recurso não deve ser conhecido, uma vez que carece de cabimento. Isso porque a decisão que trata de competência não seria impugnável pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, e tampouco se enquadraria nas hipóteses de taxatividade mitigada, reconhecidas pelo C. STJ no contexto do julgamento do REsp 1.704.520/MT.

A despeito do esforço argumentativo, tenho que a referida preliminar não merece prosperar.

De fato, a decisão interlocutória que trata da competência para julgar o feito não está inserida no rol do art. 1.015, do CPC, que versa sobre as decisões interlocutórias recorríveis pela via do agravo de instrumento. Sucede que o caso amolda-se às hipóteses descritas pelo E. STJ ao tratar da taxatividade mitigada do referido rol.

Como se sabe,
no contexto do julgamento do REsp nº 1.704.520, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Tribunal Superior fixou tese no sentido de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Nesse contexto, o critério utilizado pelo Tribunal Superior para conceituar a urgência que justifica o manejo do recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses do rol do art. 1.015 é o do
dano marginal em sentido estrito
, isto é, aquele que advém da simples duração do processo.

A propósito, em seu voto vencedor, a Eminente Ministra Nancy Andrighi elucidou que “(...)
justamente para evitar as idas e as vindas,
as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que
questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo
, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

E essa é a premissa que deve ser adotada para analisar o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que não versam sobre matérias constantes no artigo 1.015 do CPC, qual seja: a ideia de que uma análise a respeito a matéria apenas em sede de apelação poderia ensejar o desfazimento de muitos atos processuais.

Trata-se exatamente do caso em apreço, uma vez que eventual reconhecimento posterior da incompetência do juízo pode ensejar a anulação de uma série de atos processuais, comprometendo a marcha do feito. Inclusive, o próprio Tribunal da Cidadania utilizou justamente as questões afetas à competência como exemplo de decisões agraváveis fora do rol do mencionado art. 1.015.

Portanto, em que pese o indigitado comando decisório não conste expressamente no dispositivo legal, tenho que sua recorribilidade é plenamente admitida pela via do agravo de instrumento, tal como tem reconhecido de forma pacífica a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO QUE DEFINE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÉDICO X PACIENTE. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

1. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação, a atrair a incidência da Súmula n. 284/STF.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, firmou a tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

3.
Em relação ao cabimento do agravo de instrumento da decisão que define competência, esta Corte Superior admite a sua interposição.

4. "O foro do domicílio do consumidor é o competente para a discussão judicial das questões a ele vinculadas, pois evita a imposição dos ônus a que ficaria obrigado com o deslocamento para demandar no foro de eleição". Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.728.739/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.

5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo autor como um todo.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.549.812/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DO ADMINISTRADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE OS PROCESSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA MESMA PARTE À DECISÃO AGRAVADA, PENDENTES DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. DESCABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. 1.
Prefacialmente, tem admitido o cabimento de agravo de instrumento versando questões relacionadas à competência e, por analogia, conexão, uma vez que, caso não analisadas neste momento processual, restaria inócuo o julgamento, caso aduzido somente em preliminar de apelação ou de contrarrazões (Tema 998 STJ).
2. Da decisão agravada a parte recorrente opôs recurso de embargos declaratórios, que ainda pendem de apreciação pelo juízo, sendo apenas posteriormente interposto o presente agravo de instrumento. Os novos embargos declaratórios versam acerca da aplicabilidade do disposto no art. 55, § 3º, do CPC, em face da alegada conexão existente entre a Recuperação Judicial e a Prestação de Contas, contendo a pretensão para que seja determinada a suspensão do trâmite do processo de Prestação de Contas até o trânsito em julgado da Recuperação Judicial. 3. Assim, a rigor, a decisão agravada está suspensa até decisão dos embargos declaratórios que foram opostos, inclusive com possibilidade de efeitos modificativos. Portanto, como a parte, anteriormente, interpôs recurso da decisão ora agravada, observa-se a preclusão consumativa relativamente a este agravo de instrumento, porquanto já utilizada a faculdade de recorrer daquela decisão, ainda pendente de integração ou modificação pela via dos embargos. Sendo cabível somente um recurso de cada decisão judicial, face ao princípio da unirrecorribilidade, o recurso de agravo de instrumento não reúne condições de conhecimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS; AI 5119367-83.2024.8.21.7000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Eliziana da Silveira Perez; Julg. 29/08/2024; DJERS 02/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO DE MARCAS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1.
Cabimento do Agravo de Instrumento. Nos termos do entendimento sedimentado no Tema 988, do STJ, o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, de modo que, verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser admitida a interposição do agravo. 2. A decisão que acolhe ou rejeita a (in) competência territorial, é passível de insurgência da parte através do agravo de instrumento. Preliminar Rejeitada.
3. Mérito. A competência para o processamento da ação que objetiva a abstenção do uso indevido de marca empresarial é do Juízo da domicilio do autor ou do local do fato. 4. Hipótese em que a parte agravada postula, como pedido principal, a imposição de uma obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, consistente na retirada de anúncios de seus produtos falsificados das plataformas digitais, o que autoriza a propositura da ação tanto no domicílio do autor quanto no domicílio do local do fato. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AG 5001426-60.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Data: 18/03/2024)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar de ausência de cabimento.

II - MÉRITO

Conforme exposto, cinge-se a controvérsia em aferir qual o juízo competente para julgar demanda na qual se pleiteia a concessão de adicional de insalubridade em face do Município quando há pedido de realização de prova pericial.

No caso em apreço, verifico que a parte autora objetiva a concessão de adicional de insalubridade no percentual de 20%, e, desde a petição inicial formulou pedido de prova pericial. Ainda, o valor atribuído à causa foi de R$ 29.271,56 (vinte e nove mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Destaco, por oportuno, que em casos idênticos ao presente, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pelo reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública, em detrimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que se constata a partir dos seguintes arestos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 12.153/2009. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A prova pericial requerida na hipótese, vocacionada a apurar a existência e o grau de insalubridade a que supostamente foi submetido a autora, não se acomoda no conceito de prova técnica simplificada aludida pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009
. 2)
A averiguação do caráter insalubre das atividades desempenhadas pela requerente, com a posterior definição do grau de insalubridade para se concluir pela presença, ou não, desse fator, demandará a realização de prova técnica cuja complexidade exige não só a participação ativa das partes na sua confecção, como também a submissão de seus resultados ao escrutínio delas, no exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa
. 3) O e. Tribunal Pleno já decidiu, em sede de julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que
a definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não prescinde da análise acerca da complexidade da causa, eis que tal critério encontra previsão na Constituição Federal.
4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5007496-64.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgamento: 01/06/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AFERIÇÃO DE INSALUBRIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já fixou entendimento, em casos semelhantes ao dos autos, no sentido de que a produção de prova pericial para aferição da existência de situação de insalubridade, e respectivo grau, revela-se incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
II. Não há falar-se em reforma do decisum combatido, que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo, sob o argumento de que “a prova dos fatos fundantes do invocado direito autoral, arrima-se em prova exclusivamente técnica-pericial, o que desloca a competência do feito para este juízo”. III. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5004448-97.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, Julgamento: 30/06/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1.Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida desde o ano de 2006. Precedentes deste Tribunal.

2. A prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos pontos controvertidos da demanda. Inteligência do enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital. (TJES. CC 5004594-70.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY DATA 26/10/2023)

Afinal, apesar de ser possível a realização de exame técnico nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais Cíveis - o que também é viável em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública -, fato é que
“na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico”
(TJES. CC 5004849-28.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. DATA 25/06/2023).

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo suscitada na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/11/2024 às 15:40:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54500529112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.